Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720525-29.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. A requerida aponta na contestação (ID 20969822) a irregularidade na representação processual, sob o argumento de que o instrumento de procuração de ID 11566212 padece de vício, pois não indica quem é o representante legal da requerente, bem como não foram acostados seus atos constitutivos. Aduz que em pesquisa realizada junto ao sítio eletrônico da Secretaria da Receita Federal, a autora tem como presidente da entidade o Sr. Eder Neiva Monteiro. A demandante apresenta no ID 24039280 a procuração na qual consta como presidente da Caixa de Assistência Médica e Benefícios dos Policiais Civis do DF o Sr. Eder Neiva Monteiro, sem, contudo, fornecer a prova de ser ele o efetivo representante. A ata de criação aponta o Sr. Marcos Alberto Alves de Paula como presidente e há evidente divergência entre as assinaturas apostas nos instrumentos de mandato de IDs 11566212 e 24039280. Até o momento não foi apresentado o ato capaz de confirmar quem é o representante da autora e sequer constam nos autos os documentos pessoais do Sr. Eder Neiva Monteiro, a quem se atribui a figura do representante. Assim, intime-se a autora para fornecer a documentação necessária para a regularização processual. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador